Tribunal: TJMT
Processo: 1015810-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015810-20.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ADRIANO SALES;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Adriano Sales contra a decisão que, em ação anulatória com pedido de tutela provisória de evidência (inaudita altera parte) proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “foi cobrado pela Fazenda Pública de ITCMD oriundo de doação realizada em dezembro de 2007. O aviso de cobrança chegou ao autor em 21 de maio de 2.012, mas sua inscrição na dívida ativa, com a emissão da CDA se deu em 18 de julho de 2.018. A CDA foi protestada em 18 de março de 2.020”. Todavia, “o prazo quinquienal para promover a cobrança da dívida se extinguiu em 22 de junho de 2.017”.
Assevera que, “a manutenção deste protesto causa constrangimento ilegal – já que fundado em dívida inexistente”, já que “basta verificar as datas que constam no próprio título gerado pela parte Ré – há um espaço temporal que se eleva para além dos 5 anos, ocasião em que os títulos prescrevem, deixando de ser exigíveis.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o cancelamento do “protesto no 102.413 registrado no cartório 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a fim de obter o cancelamento do protesto no 102.413 ocorrido no cartório 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.
Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória.
Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de urgência. [...]. (Id. 52228035, fls. 2).
A certidão de dívida ativa no 2018764518 registra:
[...] Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II
N.o Aviso Cobrança II: 1923272 Data: 05/06/2018
Número da CDA: 2018764518
Data Inscrição CDA: 18/07/2018
Situação: Inscrito No Exec. Fiscal: ***
Órgão: SEFAZ No Processo Órgão: 235113/54/28/2018
[...]
Infração: 18.1.1 - Falta De Recolhimento Do ITCD
Descrição Infração: Falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte ou responsável.
Enquadramento: Artigo 20, Inciso I, da Lei 7850/02
Penalidade: Artigo 25, Inciso II, da Lei 7850/02
[...]
Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito.
[...]
A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado. [...]. (Id. 52228035, fls. 26/27). [com e sem negrito no original].
Constata-se que os créditos tributários foram constituídos por aviso de cobrança fazendária no 330034/337/76/2012, datado de 21 de maio de 2012 (Id. 52228035, fls. 24).
Todavia, não é possível verificar de plano quando ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, mormente, porque, ausente cópia integral do processo administrativo tributário no 235113/54/28/2018.
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. ARTS. 151, III E 174 DO CTN.
O período decadencial se estende até o instante da notificação do auto de infração ou do lançamento do débito; momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional. Precedentes desta Corte.
Recurso conhecido e provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 533486/RS, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2006).
Daí decorrente, nesta quadra de cognição não exauriente, penso que não é admissível a sustação do protesto porque ausente qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário.
[...] A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).
[...] A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – consta do atual parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.492, de 10 de setembro de 1997, e a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para a sua sustação. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 71013/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de junho de 2015).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator